Tribunal: TJDFT
Processo: 0742762-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742762-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENI BRAGA DE SOUZA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENI BRAGA DE SOUZA em desfavor da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, visando à reforma da decisão de ID 166711494, integrada pela decisão ID 171377788, proferidas nos autos do cumprimento de sentença n°. 0714654-56.2022.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. A parte agravante alegou na origem ser sucessora do correspondente a 0,0320% do título judicial estabelecido na Ação de Desapropriação Indireta de no 0046026-37.2003.8.07.0016. A decisão agravada indeferiu o pedido para pagamento naquele momento, por entender que qualquer levantamento só seria admitido após a resolução não apenas das discussões naquele feito, mas em todos os demais procedimentos executivos conexos, o que ensejaria ao final da resolução dos debates, a formação de um quadro geral de credores, com a definição correta e segura dos valores que tocariam a cada um. O principal argumento utilizado pelo agravante ao interpor o presente recurso é que naquele momento não havia “nenhuma decisão anterior que determine reunião deste processo com outros por conexão (pois caso houvesse, haveria prevenção de todos os processos conexos para um mesmo relator, o que não ocorreu)”, de forma que a decisão agravada deveria ser reformada para determinar à agravada o pagamento voluntário do débito (ID 52110885). Após a interposição deste recurso o agravante interpôs a petição ID 177114354 na origem requerendo a intimação da NOVACAP para que apresentasse o quadro geral de credores, com a inclusão do valor da parte agravante. Posteriormente, no conflito de competência 0725386-19.2023.8.07.0000 o advogado do requerente apresentou a petição ID 54860791 informando que o Juízo de primeiro grau decidiu por executar conjuntamente todas as execuções individuais provenientes da Ação de Desapropriação Indireta de no 0046026-37.2003.8.07.0016, determinando, inclusive, a formação de quadro geral de credores e o pagamento a todos em conjunto após a definição do aludido quadro, de forma que houve superveniente reconhecimento da reunião dos processos de primeiro grau por conexão. Tendo em vista os fatos supervenientes acima mencionados determino à Secretaria da 2a Turma Cível que: a) intime o agravante, por intermédio de seu advogado, para informar se persiste interesse no julgamento do presente recurso; e b) solicite informações ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF se já foi apresentado o quadro geral de credores, caso positivo, se houve inclusão do valor da parte agravante RENI BRAGA DE SOUZA, autos de origem 0714654-56.2022.8.07.0018. Brasília, 30 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator